Tribunal: TJDFT
Processo: 0163069-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0163069-64.2008.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação sobre o pagamento de diferença de rendimento de caderneta de poupança relativa aos Planos Econômicos Verão, Collor I e II. O apelado e o apelante Valtair Antonio de Almeida (id 67599208) comunicam a celebração de ajuste e adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF. Pedem, dessa forma, a homologação do pacto e a extinção do feito quanto ao aludido recorrente (CPC 487, III, “b”). Posto isso, em relação ao apelante, homologo o acordo, para que surta os seus jurídicos efeitos, extinguindo o processo nos termos do CPC 487, III, “b”, e julgo prejudicada a apelação, pela perda superveniente do interesse recursal. O processo continuará somente em relação aos apelantes: Urgel Pereira Lopes, Estela Bela Gonçalves e Espólio de Maria Bela de São José, e permanecerá suspenso o curso do processo, até julgamento final da controvérsia pelo STF, RE 626307 (Tema 264), informando imediatamente a este Relator, acerca das modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília/DF, 13/01/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR